Tribunal: TJBA
Processo: 8002430-07.2022.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002430-07.2022.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:
LILIAN MARIA SANTIAGO REIS

APELADO: ALVACY ALMEIDA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MARCOS DA SILVA SANTOS, MACSON ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO E EMPOSSADA EM CARGO EFETIVO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS CELETISTAS. FGTS. MULTA DE 40%. AVISO PRÉVIO. FÉRIAS COMO VERBA RESCISÓRIA TRABALHISTA. MULTA DO ART. 477 DA CLT. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Cobrança proposta por Alvacy Almeida de Freitas, reconheceu a natureza celetista do vínculo entre as partes no período de 24/01/2003 a 26/02/2021 e condenou o ente municipal ao pagamento de FGTS não depositado, multa de 40%, aviso prévio proporcional, férias vencidas e proporcionais com 1/3 e multa do art. 477 da CLT, julgando improcedente apenas o pedido de indenização por honorários contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu a natureza celetista do vínculo mantido entre a autora e o Município de Conceição do Coité e condenou o ente público ao pagamento de verbas típicas da relação de emprego.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo de posse demonstra que a autora foi habilitada em concurso público, nomeada pelo Decreto nº 196, de 24 de janeiro de 2003, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, e iniciou suas atividades em 31/01/2003, o que evidencia investidura formal em cargo público municipal.

4. A ficha financeira referente ao exercício de 2021 registra admissão em 24/01/2003 ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais II e identificação de vínculo estatutário, além de parcelas remuneratórias nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021.

5. O recibo ou documento de pagamento referente a parcelas remuneratórias de 2021, inclusive com assinatura atribuída à autora, corrobora a existência de pagamento de verbas funcionais no período imediatamente anterior ao desligamento.

6. A existência de termo de posse, aprovação em concurso público e registro financeiro com indicação de regime estatutário afasta a premissa de vínculo celetista e revela que a autora integrava a estrutura administrativa municipal como servidora ocupante de cargo público efetivo.

7. A Lei Municipal nº 106/1995 já disciplinava o regime jurídico dos servidores públicos de Conceição do Coité quando a autora ingressou nos quadros municipais, em 24/01/2003, de modo que a vinculação ocorreu em contexto normativo estatutário.

8. A aposentadoria por idade obtida pela autora em dezembro de 2020 não altera, isoladamente, o regime jurídico que disciplinava sua relação com o Município, nem transforma eventual continuidade da prestação de serviços em contrato de trabalho regido pela CLT.

9. O FGTS, a multa de 40%, o aviso prévio e a multa do art. 477 da CLT são institutos próprios do regime trabalhista e não se aplicam, como regra, ao servidor público estatutário.

10. As férias, nos moldes deferidos na sentença, não podem ser mantidas como verba rescisória trabalhista, pois eventual diferença funcional deveria ser deduzida com causa de pedir própria, fundada no regime estatutário aplicável e acompanhada de demonstração específica do inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002430-07.2022.8.05.0063
em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
e como Apelada
ALVACY ALMEIDA DE FREITAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator

Presidente